Tribunal: TJDFT
Processo: 0739600-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739600-20.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOHNSON DE SOUZA GUIMARAES IMPETRANTE: MARCONE ALMEIDA FERREIRA, RENATA GONCALVES VIEIRA MOURA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOHNSON DE SOUZA GUIMARÃES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (processo n. 0705829-36.2020.8.07.0005). Informaram os impetrantes (Dr. Marcone Almeida Ferreira e Dra. Renata Gonçalves Vieira Moura) que, de acordo com o que consta dos autos, a vítima dos fatos aos quais dizem respeito a presente impetração (cunhada do paciente, portanto, casada com o irmão dele) teria orientado a ex-companheira de Johnson, Glícia Maiara Alves da Silva Roques (vítima na ação penal n. 0705399-84.2020.8.07.0005), a registrar ocorrência em desfavor do paciente, por fatos que ele teria cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o paciente, irritado ao tomar conhecimento disso, teria ido até a casa da cunhada para ameaçá-la e efetuado dois disparos de arma de fogo no quintal, com a intenção de intimidá-la, o que teria sido presenciado por seu irmão. Diante de tais fatos, a autoridade policial representou por sua prisão preventiva e pela expedição de mandado de busca a apreensão, o que foi deferido pelo douto Juízo indicado como coator, tendo o paciente sido preso no dia 19-agosto-2020. Argumentou que sequer há indícios suficientes de que o paciente teria cometido os fatos que lhe foram imputados, pois a representação da autoridade policial foi feita apenas com base em depoimentos da vítima, do marido dela e mensagens de WhatsApp, que não comprovam de maneira inequívoca que o paciente efetuou disparos de arma de fogo e nem poderiam ser considerados como expressão da verdade, nessa fase, sob pena de antecipar um juízo de culpabilidade. Ademais, realizada busca e apreensão em mais de um endereço vinculado ao paciente, não foi encontrada qualquer arma de fogo. Acrescentou que, ao afirmar que a prisão seria necessária porque o paciente “efetuou disparos de arma de fogo a fim de mostrar para as vítimas o seu descontentamento” e que ele assim teria feito para demonstrar “revolta pelo fato de sua ex-companheira ter sido incentivada a procurar auxílio que poderia ensejar a sua responsabilização criminal por agressões pretéritas” o douto Magistrado antecipou um juízo de culpabilidade, o que afronta o princípio da presunção de inocência. Seguindo, ponderou que, ainda que houvesse indícios de autoria, a douta autoridade judiciária não apresentou fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, pois proferiu decisão genérica, abstrata, sem apontar elementos concretos que evidenciem a efetiva necessidade da medida e, ainda, deixou de esclarecer porque entendeu que a aplicação de outras medidas cautelares não seria suficiente, o que configura nulidade, por carência de fundamentação. Nesse sentido, ponderou que não há falar que a liberdade do paciente ofereceria algum risco à ordem pública, ao bom andamento instrução criminal ou à aplicação da lei penal, uma vez que se trata de réu primário, que tem interesse em contribuir para o esclarecimento dos fatos, não tem intenção de furtar-se da Justiça, possui residência fixa, exerce ocupação lícita, bem como se compromete a comparecer a todos os atos do processo e a não se ausentar do distrito da culpa. Afirmou que a regra deve ser a liberdade provisória, conforme previsto no art. 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, e a prisão preventiva a exceção, em atenção do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, destacando que de modo semelhante preceitua o art. 7o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Asseverou, ainda, que, como as condições pessoais do paciente são favoráveis, se eventualmente condenado, provavelmente será fixado o regime aberto, de maneira que mantê-lo segregado representa ofensa ao princípio da homogeneidade e ao princípio da duração razoável da prisão cautelar, por implicar tratamento provisório mais severo que aquele que decorreria de uma condenação definitiva. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o Juízo indicado como coator, ao apreciar representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, avaliou os elementos indiciários e entendeu que estavam presentes os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva (prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/2003), bem como que estavam preenchidos os requisitos autorizadores da medida previstos nos incisos I e III do Código de Processo penal (soma das penas privativas de liberdade máximas cominadas aos crimes superior a quatro anos e por se tratar de delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). Quanto ao “periculum libertatis”, justificou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos, pois ele teria ameaçado a vítima, efetuado disparos e arma de fogo e, depois da ação, ainda enviou mais ameaças por meio de mensagens de celular. Ademais, ele assim teria agido em retaliação, por ter a ofendida orientado sua ex-companheira a registrar ocorrência em desfavor dele por fatos que teria cometido em contexto de violência doméstica e que resultaram na ação penal n. 0705399-84.2020.8.07.0005, na qual foi denunciado como incurso nos arts. 147 e 154-A, § 3o, ambos do Código Penal e art. 65 da Lei de Contravenções Penais, portanto, entendeu que ele, ao assim agir, teria demonstrado interesse em evitar a aplicação da lei penal. Confira-se: Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). No caso em análise, presente a prova da materialidade e os indícios de autoria das infrações penais, as quais foram evidenciados pela palavra das vítimas YASSANA e WILSON, bem como pelo relato do policial militar que primeiro atendeu a ocorrência e pelas capturas de tela que mostram as mensagens supostamente enviadas pelo ofensor (conforme explanados no capítulo anterior). Nesse sentido, o relato da vítima YASSANA foi corroborado pelo relato de WILSON, não havendo discrepâncias aptas a ensejar, nesse momento de análise de medida cautelar, dúvidas quanto à possível dinâmica dos fatos. As capturas de tela e o relato do policial que atendeu a ocorrência também são importantes reforços para comprovação da gravidade dos delitos relatados. Além de demonstrar os indícios de autoria e a prova de materialidade, a explanação do quadro fático feita no capítulo anterior também demonstra a necessidade de decreto de segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Os fatos narrados na ocorrência policial são concretamente graves e demonstram o perigo da manutenção do status de liberdade do representado para a ordem pública e para a integridade das vítimas. Isso porque, além das ameaças, o representado, supostamente, efetuou disparos de arma de fogo a fim de mostrar às vítimas o seu descontentamento. E, além disso, após os disparos, enviou menagens proferindo ameaças em desfavor das vítimas. Quanto ao ponto, impende destacar que a ira o ofensor contra as partes foi motivada pelo fato de ter descoberto que YASSANA incentivou a ex-companheira do representado a procurar a Delegacia de Polícia justamente para relatar agressões sofridas pelo companheiro na forma da Lei n. 11.340/06 (autos autos 0705399-84.2020.8.07.0005, em que já foi recebida denúncia em desfavor do ofensor). Assim, também se mostra necessária a segregação cautelar do ofensor para garantia da aplicação da lei penal, haja vista sua clara demonstração de revolta pelo fato de sua ex-companheira ter sido incentivada a procurar auxílio que poderia ensejar a sua responsabilização criminal por agressões pretéritas. Verifica-se, pois, que a prisão encontra arrimo no art. 312 do Código de Processo Penal. Destaque-se, ainda, que a conduta imputada ao acusado se encontra inserta no artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Isso porque trata-se de apuração de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima que, somadas, ultrapassam quatro anos. Além disso, são crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que, dada a gravidade concreta, mostram a insuficiência de medidas diversas da prisão. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOHNSON DE SOUZA GUIMARÃES, filho de Omir Pereira Guimarães e Joana Lopes de Souza Guimarães, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006. (ID 19489135, p. 66/70) O mandado de prisão foi cumprido no dia 19-agosto-2020 (ID 19489135, p. 84). Também foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão, mas, segundo noticiou a Defesa, ao ser cumprida a diligência, não foi encontrada nenhuma arma de fogo. Pois bem. Primeiramente, cumpre esclarecer que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação preventiva em caso de descumprimento de medidas protetivas de urgência (nesse sentido: AgRg no HC 584.066/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020), no entanto, no caso, não houve descumprimento das medidas protetivas que haviam sido impostas em favor da ex-companheira do paciente, pois a vítima dos fatos aos quais dizem respeito o presente “habeas corpus” não é ela, mas a sua cunhada. Por outro lado, ainda que subsista o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, entendo que outras medidas cautelares menos gravosas se revelam suficientes para o caso, por ora, como a proibição de contato com a vítima por qualquer meio, bem como proibição de aproximação, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Nesse sentido, reprise-se que a ofendida não é a ex-companheira do paciente, mas a cunhada, portanto o caso não envolve os problemas que geralmente ocorrem quando o agressor não aceita bem o fim de um relacionamento, pois não houve uma relação íntima de afeto entre eles. Ademais, acredita-se que o fato de ela ser casada com o irmão do paciente a torna menos sujeita a algum tipo de violência mais grave, devendo-se levar em conta, ainda, que ele teria agido em retaliação pela orientação que ela deu para a ex-companheira registrar ocorrência em seu desfavor, mas a comunicação dos fatos à autoridade policial foi feita e atualmente essa ocorrência já deu origem à propositura da ação penal n. 0705399-84.2020.8.07.0005. Por fim, recomenda-se à douta Defesa Técnica orientar o paciente quanto à necessidade de observância das medidas protetivas, de forma a evitar seu descumprimento, uma vez que a revogação da prisão preventiva não impede que seja novamente decretada, em especial se verificado, diante de eventual reiteração, que, de fato, não existe outro meio para garantir a proteção da ofendida. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de declinação de endereço, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, além da aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência, sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo “a quo” e da decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento: a) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; e b) proibição de aproximação da vítima, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0705829-36.2020.8.07.0005), salvo se por outro motivo estiver preso. 3. Intime-se a vítima da presente decisão. 4. Solicitem-se informações. 5. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator